Tribunal: TJDFT
Processo: 0701653-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701653-72.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICENTE CLEMENTINO DE SOUSA FILHO, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, VICENTE CLEMENTINO DE SOUSA FILHO D E S P A C H O Cuida-se de apelações interpostas pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL e pelo DISTRITO FEDERAL, em face de sentença, proferida em ação de conhecimento, que julgou procedente o pedido da parte autora para condenar o ente público ao fornecimento do tratamento farmacológico pretendido, deixando de condená-lo em honorários advocatícios com base na súmula 421 do STJ. No despacho de ID no 50375130, a Presidência determinou, aos 25/08/2023, que os autos retornassem à 2° Turma Cível para as providências pertinentes tendo em vista o julgamento do RE 1.140.005/RJ – Tema 1.002, o qual versa sobre o pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com o ente público ao qual vinculada. Ocorre que, conforme acórdão de ID 33819510, disponibilizado aos 24/03/2022, proferido em sede de reexame e adequação ao Tema de Repercussão Geral n. 793 do Supremo Tribunal Federal, a sentença foi anulada para determinar a inclusão da União no polo passivo na ação e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. O aresto julgou prejudicada a apelação da Defensoria Pública do Distrito Federal, bem como não fixou ônus de sucumbência ante o acolhimento da preliminar. Nesse cenário, nada a prover quanto ao mérito, haja vista o esgotamento da jurisdição deste tribunal. Remetam-se os autos à Justiça competente. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de setembro de 2023 17:02:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador